Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709352-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERÂMICA URUSSANGA S.A. AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL e SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de mandado de segurança na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento liminar consistente na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação / Diferencial de Alíquota (ICMS/Difal) decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) situados no Distrito Federal no exercício de 2022. Verificou-se, em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 30.3.2022, nos autos do processo originário n. 0700822-53.2022.8.07.0018. Intimado para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal, o agravante se manteve inerte.[1] A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ids 34398591 e 34817061.